Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008164-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), DERCY FILGUEIRAS DA ROCHA - CPF: 737.628.815-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. Na hipótese, a Autarquia previdenciária atestou a incapacidade da parte Agravante e, estando evidenciadas a qualidade de segurada e a inexigibilidade de carência, por se tratar de acidente de trabalho típico, deve-se preservar o interesse da parte ao recebimento provisório do benefício, notadamente pelo perigo de dano decorrente do caráter alimentar do auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1008164-85.2022.811.0000

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por DERCY FILGUEIRAS DA ROCHA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1014130-03.2022.811.0041, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 82521818 – autos n.° 1014130-03.2022.811.0041
):

“Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário.

Alega a autora, em síntese, que faz jus ao direito vindicado, preenchendo os requisitos necessários para tal, sendo que a requerida negou administrativamente o pedido.

Sendo assim, recorreu ao Judiciário, pugnando em sede de tutela de urgência a concessão do aludido benefício.

Com a inicial, vieram documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamente-se e decide-se.

A concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.o, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a decisão de mérito.

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela antecipada.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

É caso de indeferimento da medida.

No caso em tela, para concessão da medida em questão, necessária se faz dilação probatória para averiguação da probabilidade do direito vindicado pela parte autora.

Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (TJMT, N.U 1001142-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

1 – Dessa forma, considerando que

não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.

2 - CONCEDE-SE à autora os benefícios da gratuidade de justiça;

3 - DISPENSA-SE a audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a natureza da ação.

4 – CITE-SE a parte requerida para que, no prazo legal, apresente contestação.

5 – Na hipótese de a demandada alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado desta via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

6 - Após, CONCLUSO.

7 – CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Aduz a parte Agravante que encontram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, em razão da incapacidade para o exercício das atividades laborais, reconhecida administrativamente pela parte Agradava, decorrente de acidente de trabalho.

Assevera que a negativa da Autarquia em conceder o benefício na via administrativa foi fundamentada na ausência de preenchimento do requisito de carência. No entanto, argumenta que tal requisito é dispensado quando a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional.

Pontua, também, que a probabilidade do direito alegado encontra-se demonstrada pelos laudos médicos e perícia administrativa, bem como que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pela própria natureza alimentar da pretensão.

Por essas razões, requer (ID. 126436190):

1. O recebimento do presente agravo de instrumento e o deferimento do efeito suspensivo ativo, diante da comprovada incapacidade e ausência de carência, a fim de determinar:

1. A concessão do benefício de auxílio-doença NB 636.492.325-2 e sua imediata implantação em favor da Agravante, até realização de perícia medica judicial no juízo de piso;

2. A intimação do Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, querendo;

3. Ao fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para o efeito de reforma da decisão combatida, sendo CONCEDIDO o auxílio-doença a Agravante, confirmando a liminar acaso deferida.”

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID. 129098186).

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte Agravada (ID. 129205660).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que “
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito”.
(ID. 136990667).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por DERCY FILGUEIRAS DA ROCHA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1014130-03.2022.811.0041, indeferiu o pedido liminar.

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a parte Agravante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO-DOENÇA OU SUBSDIÁRIAMENTE CONCESSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 122420480 – pág. 04/25):

“a) SEJA concedida medida LIMINAR, antecipatória da tutela pretendida, considerando o reconhecimento pelo próprio INSS de incapacidade para o trabalho, bem como o caráter alimentar do benefício, para determinar ao INSS, via mandado, que realize a imediata IMPLANTAÇÃO DO BENEFICIO DE AUXILIO POR INCAPACIDADE PARCIAL À AUTORA até a realização de perícia medica ou nova decisão, sob pena de multa por descumprimento;

a) Seja deferida a liminar antecipatória dos efeitos da tutela de urgência antecedente, declarando o direito da Autora à concessão liminar do Auxílio-Doença por acidente de trabalho; determinando ainda que o Réu proceda ao pagamento do benefício enquanto perdurar a presente ação, estabelecendo inclusive, a sua implantação no prazo improrrogável de 30 dias sob pena de multa, não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de responder pelas sanções administrativas decorrentes do não cumprimento da ordem judicial;

b) Seja a Autarquia citada e intimada na pessoa de seu representante legal, no endereço declinado no preâmbulo para que, querendo, apresente defesa sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

c) Ao final, requer a confirmação da liminar, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, deferindo a Autora a conversão do auxílio-doença por acidente de trabalho, em aposentadoria por invalidez declarando o direito adquirido da autora gozar das regras de cálculo vigentes antes da reforma previdenciária por haver contemplado os requisitos autorizadores da conversão do benefício antes da mudança da lei, determinando inclusive sua implantação no prazo improrrogável de 30 dias sob de pena de multa não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento;

d) Seja a Autarquia condenada ao pagamento das parcelas vencidas do benefício da autora retroagindo à data do indeferimento administrativo do benefício em 08/09/2021, bem como as vincendas, todas corrigidas monetariamente e acrescidas dos juros legais;

e) Seja aplicada analogicamente a LOAS nos termos da fundamentação desta inicial em homenagem ao princípio da isonomia e, acaso Vossa Excelência entenda pela improcedência deste pedido, requer seja a decisão fundamentada nos termos do artigo 489, §1o, IV e VI, CPC a fim de viabilizar eventual discussão em grau recursal;

f) Seja o INSS condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios a serem arbitrados em sobre o valor total da condenação em caso de recurso;

g) Concessão das benesses da gratuidade da justiça em favor do promovente eis que desprovido de qualquer renda para o custeio das despesas processuais;

h) Por fim, postula pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e perícia médica, deferindo-se a quesitação oportunamente apresentada pela autora, como desde já se requer.”

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que sofreu acidente de trabalho, o que lhe deixou incapacitada para o exercício das atividades ocupacionais. Entretanto, apesar de reconhecer a incapacidade em perícia médica, a Autarquia Previdenciária negou o benefício pleiteado por alegada ausência do preenchimento da carência exigida.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, sob a afirmação de que a concessão da tutela de urgência é incabível quando verificado o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo necessária a dilação probatória (ID. 82521818 – autos n.° 1014130-03.2022.811.0041).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado, no que se refere à incapacidade, verifica-se que a própria Autarquia reconheceu, em perícia médica realizada administrativamente, que a parte Agravante se encontra incapacitada para o labor, conforme laudo médico pericial a seguir transcrito (ID. 82289150 – autos n.° 1014130-03.2022.811.0041):

“Benefício: Auxílio - Doença

História: Exame Físico: X1. Requerente com 47 anos, empregada doméstica empregada (apartamento), experiências profissionais na mesma área de atuação. Tem EM completo. Refere que dia 30/08/2021 sofreu acidente de trabalho, queda em sacada, batendo em porta de vidro que quebrou e teve corte em cotovelo D. Levada para HMC. Em 14/09/2021 foi submetida a cirurgia para reconstrução de nervos. Sumário de alta de 01/09/2021 a 15/09/2021 com PO de lesão de mão Direita - CID S66.6 com traumatismo de músculos flexores e tendões múltiplos ao nível do punho e da mão. Atestado Dr Vitor CRM MT 6532 de 31/08/2021 com CID S51.0 com 60 dias. Atestado Dr André CRM MT 7244 de 11/01/2022 com CID T14.4 com 120 dias - lesão de nervo ulnar a D. Declarações de fisioterapia. RX de 14/09/2021 sem laudo. Sem CAT.

Exame Físico:

Lúcida e orientada no tempo e espaço, bom estado geral, corada. Dextra. Cicatriz cirúrgica em cotovelo D em bom aspecto. Não observo restrições de movimentos de cotovelo e pronação / supinação de antebraço D. Tem estrição da extensão de 4o quirodactilo de mão D, mantido em semi flexão. Preensão palmar presente. Oposição de polegar com 5o quirodactilo não realizada

Considerações: Requerente com 47 anos, empregada doméstica empregada, com acidente de trabalho sem CAT, dia 31/08/2021 DID e DII, acidente de qualquer natureza isenta carência. Em programa de fisioterapia e restabelecimento físico. Sugere DCB. OBS: Não abre opção para acidente de trabalho.

Resultado:
Existe incapacidade laborativa
.”(Grifo nosso)

Igualmente, colhe-se dos autos originários exames e atestados médicos que corroboram a conclusão do perito oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (ID. 82289144, 82289146 e 82289147 – autos n.° 1014130-03.2022.811.0041).

No que tange à qualidade de segurada, observa-se que a parte Agravante possui registro como empregada doméstica, consoante extrato do CNIS (ID. 126436197). Nesse diapasão, em que pese apresente informações de recolhimentos previdenciários extemporâneos ou abaixo do valor mínimo, tal fato, por si só, não têm o condão de descaracterizar sua condição de segurada, na medida em que a obrigação de recolhimento incumbe ao empregador.

Quanto à carência, embora não conste nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, a partir dos elementos probatórios colacionados (ID. 126444652 e 126444653), ao menos nessa fase não exauriente, verifica-se que as lesões incapacitantes decorrem de acidente de trabalho típico. Logo, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91, não há se falar em carência mínima, diante da expressa inexigibilidade:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

Assim, presentes indícios suficientes acerca dos fatos alegados, alinhado ao fato de que a parte Agravante encontra-se incapacitada para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, o que caracteriza o perigo de dano, concluo como necessária a reforma da decisão combatida, para conceder a tutela provisória de urgência vindicada.

Ante o exposto, ratifico a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para conceder o benefício de auxílio-doença em favor da parte Agravante, até a realização de perícia médica nos autos de origem.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022